Tribunal: STF
Processo: RHC 221018
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Ariel Heindrickson, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 393.214/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado às penas de 5 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 182 dias-multa, pela prática do crime descrito nos arts. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, e 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    O TJSC deu provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena para 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 24 dias-multa, tendo determinado, de ofício, a substituição da pena por duas restritivas de direitos. 



    A defesa assinala a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que o juízo sentenciante deixou de fundamentar a possibilidade de aplicação de uma pena restritiva de direitos e outra de multa (CP, art. 44, § 2º), embora preenchidos os requisitos legais pelo recorrente para a solução mais benéfica.



    Requer o deferimento de liminar para suspender a execução da pena. No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para readequar a pena substitutiva imposta ao recorrente, para uma restritiva de direitos e multa, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA, NO PONTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, "não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1º/4/2019). 



2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte, do Código Penal, ao tipo penal ao qual é cominada pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade. Precedentes. 



3. Agravo regimental desprovido”(Doc. 37).



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, conforme apontou o Ministro Antônio Saldanha Palheiro em seu voto, “não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1º/4/2019).”



    Ressaltou, ainda, que: “não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte, do Código Penal, ao tipo penal ao qual é cominada pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade. Precedentes.”



    Esse entendimento se mostra consentâneo do escólio jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu “a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial” (HC nº 161.638/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18).



    Ademais, conforme orientação desta Suprema Corte, “[n]a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal.” (HC nº 180.393/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 27/10/20)



    Conforme pertinente observado pelo relator no julgado paradigma, “[a] definição da pena, observadas as balizas reveladas no preceito, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”



    No mesmo sentido: 



    “(...)



    2. Inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia quando, dentro da discricionariedade reservada ao julgador, devidamente fundamentada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal. 3. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica.” (RHC nº 198.557-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/6/21)



    “(...)



    [É] vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.” (HC nº 97.256/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16/12/10)



    Destaco, por fim, que “o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir a adequação da pena substitutiva aplicada.” (RHC nº 191.027/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/9/20)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente